Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-70.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DECIDENDO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há omissão do Acórdão ao não apreciar os precedentes do STF que reconheceram o distinguishing entre a matéria objeto dos autos e a fixada no tema 864 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. A parte recorrente repete os argumentos já apreciados tanto em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário quanto em Acórdão em Agravo Interno interposto em face daquela decisão.
3. A omissão que desafia embargos de declaração é em relação aos pedidos formulados pelas partes. Se houve expresso provimento jurisdicional afastando a tese da recorrente de distinção entre o objeto da ação e o tema 864, não há se falar em omissão. Os precedentes do STF evidenciam que a matéria sequer foi conhecida naquela Corte Suprema, não se tratando, portanto, de precedente de natureza vinculante, na forma do art. 927 do CPC.
4. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu sistema misto de vinculação de precedentes, em que a uniformização de jurisprudência, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, tem como provimentos vinculantes aqueles estabelecidos no art. 927 do CPC, não se encontrando, entre tais hipóteses, os Agravos em Recurso Extraordinário que não foram conhecidos na Corte Constitucional Brasileira.
5. Após o exaurimento das vias recursais, em sede de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, não é possível inovar tese recursal ou renovar ponto já apreciado, sob pena de ferimento da lógica processual estabelecida no juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. No caso em concreto, todos os argumentos suscitados pela parte recorrente já foi objeto de apreciação em juízo de admissibilidade em Recurso Extraordinário, portanto, despiciendo afastar o que outrora já fora afastado.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.